Tribunal: TJES
Processo: 0000365-97.2015.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000365-97.2015.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ROBSON DA SILVA BISPO DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
0000365-97.2015.8.08.0012

RECORRENTE: ROBSON DA SILVA BISPO DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ROBSON DA SILVA BISPO DOS SANTOS

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica (id. 4022293, vol. 02, pp. 339/343), por meio da qual o recorrente foi pronunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Nas razões recursais (vol. 02, pp. 395/419), a Defesa do recorrente requereu a reforma da r. Decisão, a fim de que ocorra a impronúncia, diante da inexistência de indícios suficientes de autoria. Argumenta, nesse sentido, que a sentença de pronúncia baseou-se exclusivamente em elementos colhidos na esfera policial, devendo ser reformada, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer o decote das qualificadoras.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual (vol. 02, pp. 427/434), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Foi proferido Juízo negativo de retratação (vol. 02, p. 437).

A Procuradoria de Justiça, id. 4047863, opina pelo desprovimento do recurso.

Emerge da denúncia que no dia 17/5/2014, por volta das 10h20min, em via pública, na Rua São José, Bairro Flor de Piranema, Município de Cariacica, o recorrente, em comunhão de desígnios com outros dois indivíduos não identificados, executaram a vítima Esmael Lisboa de Oliveira, provocando as lesões que foram suficientes para sua morte.

Consta dos autos que, no dia dos fatos, o recorrente, armado e acompanhado de seu comparsa, aproximou-se sorrateiramente da vítima. Um dos meliantes apontou a arma para o irmão da vítima, contudo o recorrente afirmou que o alvo seria Esmael, momento em que o recorrente efetuou os disparos contra a vítima, evadindo-se em seguida.

De acordo com a peça acusatória, o crime foi praticado por motivo torpe, em razão da vítima ter participado do movimento do tráfico de drogas do Bairro Marcílio de Noronha, em Viana, contudo abandonou o movimento, desagradando o recorrente e seus comparsas.

A acusação afirma que o crime, também, foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, haja vista que o recorrente e seus comparsas surpreenderam Esmael no momento em que estava distraído e desarmado, não podendo se defender.

Finda a instrução processual, o recorrente foi pronunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter os recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que
é
inviável acolher o
s
pleito
s
defensivo
s
, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida.

Nesta perspectiva, a prova da
materialidade delitiva
se verifica pelo Laudo de Exame Cadavérico (vol. 01, p. 77), pelo Diagrama do Corpo (vol. 01, pp. 79/81) e pelas provas orais colhidas nos autos.

Com relação aos
indícios de autoria
, observo que o acusado, ao ser ouvido judicialmente, negou a prática delitiva (vol. 02, pp. 309/310). A defesa sustenta que o conjunto probatório é frágil, baseando-se exclusivamente em depoimentos prestados na esfera policial.

Entretanto, as provas produzidas durante o inquérito policial e instrução processual demonstram existirem indícios de que o recorrente praticou, supostamente, o crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Em em juízo (vol. 02, p. 181), a testemunha Marcelus A. Maratori, Policial Civil, afirmou:

“Que o acusado era conhecido como envolvido no tráfico de drogas; Que, salvo engano, a motivação estaria relacionada a vingança no contexto do tráfico de drogas; Que durante as investigações, uma testemunha aceitou falar e informou a autoria de ROBSON do caso ora apurado; Que durante as investigações, os moradores do local tinham verdadeiro pânico de falar a respeito dos envolvidos no presente caso; Que os moradores diziam que os envolvidos "tocavam o terror" no bairro.”

A testemunha Nilson Senna, Policial Civil, também confirmou a autoria na esfera judicial(vol. 2, p. 183):

"(...) que lida a denúncia, o depoente se recorda dos fatos dela narrados; Que até a ocorrência dos presentes fatos, o depoente não tinha ouvido falar do acusado; Que o acusado é de Marcílio de Noronha e o depoente atua somente em Cariacica/ES; Que após os fatos narrados na denúncia, o nome do acusado apareceu em outro Inquérito Policial em uma tentativa de homicídio ocorrida no dia 19/05/2014; Que durante as investigações, o depoente conseguiu apurar,
In Ioco, que
o acusado tinha envolvimento no tráfico de drogas de Marcílio de Noronha; Que segundo relatado por uma testemunha, que neste momento o depoente não se recorda se se trata de uma testemunha preservada, a vítima também fazia parte do movimento a que pertencia o acusado; Que teria ocorrido um desacerto entre a vítima e o grupo, o que teria sido a motivação do crime, inclusive, ao ser abordada, o acusado perguntou para a vítima: "você que é o P2"; Que essa nomenclatura normalmente é utilizada pelo tráfico com relação àqueles que "caguetam" o movimento;

Que com relação a tentativa de homicídio ocorrida dois dias após os fatos, o depoente informa que o acusado foi reconhecido; Que antes dos fatos apurados neste processo, houve a morte de um policial militar em Marcílio de Noronha e o carro utilizado pelas pessoas envolvidas teria supostamente sido pela vítima do homicídio [da vítima] ocorrida no dia 19/05/2014;
Que após as
investigações
realizadas, o depoente e os demais policiais deduziram que tanto a vítima dos presentes fatos, como a vítima do homicídio tentado que ocorreu dois dias após os presentes fatos, teriam sido alvo desses crimes, pois estariam colaborando com as investi
gações
pertinente à ap
ura
ção da morte do policial militar;
Que embora tenha conhecimento do desacerto entre a vítima dos presentes fatos e o grupo do qual o acusado fazia parte, o depoente conseguiu vislumbrar que a morte da vítima possa também ser decorrido de uma "queima de arquivo";
Que confirma a assinatura e o conteúdo do relatório de fls. 65/67”.

A irmã da vítima, Sra. Eleuzangela Lisboa de Oliveira, na qualidade de informante, declarou ao magistrado (vol. 2, p. 309):

"(...) que não conhecia ROBSON; que no dia dos fatos estava em casa e ouviu barulhos de disparos de arma de fogo; que em seguida algumas pessoas desconhecidas da declarante chamaram na residência e disseram que RÃ havia sido assassinado; que na época a depoente nem sabia que a vítima possuía este apelido, fato este que só veio a descobrir depois; que a vítima era aviãozinho do tráfico de drogas atuando na divisa dos bairros Flor de Piranema e Marcílio de Noronha, mas já havia largado o envolvimento no tráfico; que isso fora afirmado pela própria vítima antes do crime; (...) que a depoente também esteve no local do crime; que o crime pegou todos de surpresa, pois ninguém entendia a razão pela qual fora praticado".

Observa-se que o relato dos Policiais Civis acerca das investigações encontra eco no depoimento da irmã da vítima, havendo harmonia de informações de que a vítima teria participado do movimento do tráfico de drogas do Bairro Marcílio Noronha, em Viana.

Acrescenta-se que, durante a fase de inquérito policial, foi ouvida uma testemunha preservada, que narrou toda a dinâmica dos fatos e, ao ser-lhe apresentadas algumas fotografias, reconheceu, sem sombra de dúvidas, o recorrente como sendo o autor dos disparos (vol. 01, p. 117).

Salienta-se, ainda, o depoimento contraditório realizado pela testemunha Davi Policarpo. Em sede policial prestou depoimento robusto, narrando os fatos, a motivação e apontando o recorrente como o autor do crime (vol. 01, pp. 137/141) além de realizar o reconhecimento fotográfico. Contudo, em juízo negou o primeiro depoimento e disse nada saber sobre os fatos (vol. 02, p. 291).

Não obstante, deve-se destacar o apontamento realizado pelo Representante do Ministério Público, em Ata de Audiência, “a testemunha DAVI POLICARPO foi conduzida a este ato na mesma viatura que o acusado ROBSON DA SILVA BISPO DOS SANTO” (vol. 02, p. 289), sendo possível que, no trajeto, tenha sofrido represália.

Por fim, cabe destacar o Boletim de Atendimento nº 21307299, realizado pelo CIODES, através do 190, no qual consta denúncia anônima realizada por popular relatando que um dos meliantes que realizou os disparos de arma de fogo na vítima, possuía, como característica física, uma tatuagem no braço – assim como o requerente.

P
ortanto, p
elo que se extrai d
as provas
até então colhid
a
s,
verifica-se que
há elementos que conectam o recorrente à prática delitiva,
demonstrando a existência de indícios suficientes de autoria
quanto ao crime de homicídio
.
Deste modo, não cabe falar em qualquer outra decisão que não a pronúncia, pois, em consonância com as provas colhidas nas esferas policial e judicial, uma das versões apresentadas pelas partes é a de que o recorrente teria, supostamente, praticado o crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Em tais casos,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.063.501/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 19/9/2022; e TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 006210031255, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/8/2022, Data da Publicação no Diário: 22/8/2022.

Importante mencionar que o art. 155, do Código de Processo Penal, não veda a utilização de provas colhidas durante o inquérito, apenas ressalta que a fundamentação não pode se basear
exclusivamente
nelas. No caso vertente, ao contrário do que alega a Defesa,
a decisão de pronúncia não se funda, exclusivamente, nos elementos informativos do inquérito policial.

Há indícios de autoria baseados em depoimentos produzidos ao longo da instrução processual, além das provas irrepetíveis – Boletim de Atendimento do CIODES,

no qual constam 04 (quatro) relatos realizados por pessoas diversas informando sobre o crime e tendo um denunciante passado as características físicas que se assemelham às do acusado. Razão pela qual não há que se falar em ofensa ao referido artigo.

Insta esclarecer, ademais, que, a princípio, toda pessoa pode ser testemunha, conforme prevê o art. 202, do Código de Processo Penal, inclusive os parentes da vítima. O compromisso a que se refere o art. 203, do referido Diploma legal, somente não será deferido aos parentes do acusado. Em regra,
o depoimento de testemunhas parentes da vítima tem o mesmo valor de qualquer outro testemunho
e, no conjunto com as demais provas, podem, sim, embasar uma decisão de pronúncia.

Com efeito, acerca da oitiva dos familiares da vítima, o Superior Tribunal de Justiça entende que “
a existência de relação de parentesco entre a testemunha e a vítima não retira a validade da prova produzida
” (STJ, AgRg no RHC 117506/CE, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 10/10/2019, DJe 18/10/2019).

Com relação ao decote das qualificadoras, cumpre destacar que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
” (STJ, AgRg no Resp 1948352/MG, Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, Data do Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação: 12/11/2021).

Esse também é o entendimento adotado por ambas as Câmaras Criminais deste Eg. Tribunal de Justiça (TJES, Recurso em Sentido Estrito 0033030-29.2017.8.08.0035, Rel. ADALTO DIAS TRISTÃO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento: 15/6/2022; e TJES, Recurso em Sentido Estrito 0021243-53.2007.8.08.0035, Rel. WILLIAN SILVA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento: 27/4/2022).

Assim, o Juízo
a quo
, ao pronunciar o réu, somente poderá afastar as qualificadoras imputadas na exordial acusatória quando tais circunstâncias forem manifestamente improcedentes, situação que não ocorre no caso em análise.

Em relação ao
recurso que dificultou a defesa do ofendido
, verifica-se, pelos depoimentos colhidos em sede policial e judicial, que há fundadas suspeitas de que o ofendido foi surpreendido quando estava comprando um frango e, em seguida, o recorrente disparou uma arma de fogo na cabeça da vítima, provocando sua morte.

Da mesma forma, também há indícios de que o delito foi cometido por
motivo
torpe
, consistente no abandono da vítima do movimento do tráfico de drogas, desagradando o recorrente e seus comparsas.

Portanto, provada a materialidade, presentes os indícios de autoria e não sendo manifestamente improcedentes as qualificadoras, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na Denúncia. Eventuais teses defensivas de mérito, como as levantadas pelo recorrente nas razões recursais, deverão ser suscitadas em plenário de julgamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, para
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
0000365-97.2015.8.08.0012

RECORRENTE: ROBSON DA SILVA BISPO DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

CRIME PREVIST
O
NO ART. 121, § 2º,
INCISOS
I
E

IV,
DO CÓDIGO PENAL.
IMPRONÚNCIA.

ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
.
IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA.
QU
A
LIFICADORAS.

RECURSO IMPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2. Havendo duas versões plausíveis nos autos, deve ser mantida a pronúncia para submeter o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri. Jurisprudência.

3. Eventuais teses defensivas de mérito, como as de impronúncia e de absolvição sumária, levantadas pelos recorrentes nas razões recursais, deverão ser suscitadas em plenário de julgamento.

4. O art. 155, do Código de Processo Penal, não veda a utilização de provas colhidas durante o inquérito, apenas ressalta que a fundamentação não pode se basear
exclusivamente
nelas. No caso vertente, ao contrário do que alega a Defesa, a decisão de pronúncia não se funda, exclusivamente, nos elementos informativos do inquérito policial.

5.
“
S
omente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
” (STJ, AgRg no Resp 1948352/MG, Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, Data do Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação: 12/11/2021).

6. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.